Tribunal: STF
Processo: HC 124290
Classe: HC
Órgão julgador: MARCO AURÉLIO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2015-06-09
Data de publicação: 2015-06-09

Ementa:
DENÚNCIA – FIGURINO LEGAL. Atendendo a denúncia ao figurino do artigo 41 do Código de Processo Penal, descabe proclamá-la inepta.



    HABEAS CORPUS – VERBETE Nº 691 DA SÚMULA DO SUPREMO. O Verbete nº 691 da Súmula do Supremo deve ser considerado à luz da Constituição Federal.



    PRISÃO PREVENTIVA – AUTOMATICIDADE. A ordem jurídica não contempla a prisão automática.



    PRISÃO PREVENTIVA – FUNDAMENTAÇÃO. A prisão preventiva, a revelar medida excepcional, há de estar alicerçada na ordem jurídica em vigor, mais precisamente no artigo 312 do Código de Processo Penal.